Tribunal: TJPA
Processo: 0800019-57.2019.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800019-57.2019.8.14.0093

APELANTE: MARIA COSTA DAMASCENA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, MARIA COSTA DAMASCENA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800019-57.2019.8.14.0093

APELANTE: MARIA COSTA DAMASCENA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA/ BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES/ DAIANA RAQUEL DORIA DE SOUZA/ VIRNA JULIA OLIVEIRA COUTINHO LOBATO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. NÃO APRESENTOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO APRESENTADA PELA CONSUMIDORA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CABÍVEL.
QUANTUM
DEVE SE ADEQUAR A PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO DA CONSUMIDORA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800019-57.2019.8.14.0093

APELANTE: MARIA COSTA DAMASCENA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA/ BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES/ DAIANA RAQUEL DORIA DE SOUZA/ VIRNA JULIA OLIVEIRA COUTINHO LOBATO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA COSTA DAMASCENA
em face de sentença do juízo da Vara única de Santarém Novo, nos autos

da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada ajuizada em face do

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de empréstimo n. 0123364946919 no valor total de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) a ser descontado em 72 (setenta e duas) parcelas no valor de R$ 69,42 (sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) por mês, já tendo sido descontadas 7 (sete) parcelas até o presente momento, perfazendo o quantum de R$ 485,94 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Disse que não reconhece a referida contratação.

Houve contestação - id n 10203953 - Pág. 1 - mencionando o banco réu que não houve ilegalidade na contratação do empréstimo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço , de modo que deve ser afastada a responsabilidade objetiva do banco, não havendo que ser atendido o pleito autoral. Juntou extrato bancário no id n. 10203954 - Pág. 1

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

I) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato de empréstimo de n. contrato de empréstimo de n. 0123364946919, no valor de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), com descontos mensais de R$ 69,47 (sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), no benefício previdenciário da autora, devendo qualquer lançamento ser cancelado pelo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor do autor, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15.

ii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora o valor das parcelas efetivamente descontadas no benefício do autor, em dobro, a título de Repetição do indébito, corrigidas monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 405 do CC e a jurisprudência do STJ (EDcl nos EREsp 903.258/RS).

iii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002.

iv) Tendo em vista a sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em razão do grau de zelo do profissional e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, I e IV do CPC).

Inconformado, nas razões da apelação, BANCO
BRADESCO S.A.
alega que não há qualquer irregularidade na contratação do empréstimo em questão. Disse que houve a contratação do empréstimo pela recorrida, pleiteando pela ausência de danos materiais, pela improcedência do pedido de devolução em dobro dos valores, afirmando que os descontos foram realizados de acordo com a legalidade e baseados no contrato firmado, mencionando ainda a ausência de má-fé da instituição financeira. Afirmou que seria incabível a condenação em danos morais e o valor fixado neste aspecto se mostrou excessivo, requerendo seu afastamento ou redução. Requereu o provimento do recurso.

MARIA COSTA DAMASCENA
interpôs recurso de apelação, requerendo a majoração dos danos morais n
os termos do pedido na inicial, em razão da privação de parte dos valores de seu benefício por força de um contrato que jamais contraiu, bem como pelo grave abalo emocional sofrido. E ainda requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

MARIA COSTA DAMASCENA apresentou contrarrazões - id n. 10203978 - Pág. 1

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800019-57.2019.8.14.0093

APELANTE: MARIA COSTA DAMASCENA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA/ BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES/ DAIANA RAQUEL DORIA DE SOUZA/ VIRNA JULIA OLIVEIRA COUTINHO LOBATO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço ambos os recursos de apelação, posto que estão presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n. 0123364946919; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Sendo assim, conheço do recurso de apelação apresentado pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MAS NEGO-LHE PROVIMENTO , mantendo a condenação do banco.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA COSTA DAMASCENA

Busca a recorrente a reforma da sentença no tocante a AO VALOR DOS DANOS MORAIS e PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, requerendo a majoração de tais valores.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$500,00 (quinhentos reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser majorada a fim de adequar-se tal
quantum ao que
se mostra proporcional e razoável ao caso, conforme temos a maioria dos julgados atuais, que servem de parâmetro para a fixação dos danos morais em casos semelhantes, que fixam valor indenizatório em patamar maior em comparação ao que fora fixado pelo juízo
a quo

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SÚMULA 297 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. USO DE CARTÃO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. ART. 595 DO CC. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO E POR DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESCONTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia cinge-se a aferir eventual desacerto na sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, julgou procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito e condenando o promovido à restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples, abatendo-se os valores depositados na conta da autora, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras  Súmula 297 do STJ. Desta forma, o apelante responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços  Art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. 3. Para ser considerado válido, o contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta deve observar as formalidades do artigo 595 do Código Civil, que prevê a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e também por duas testemunhas. Essas circunstâncias garantem segurança e transparência à contratação em que uma das partes, efetivamente a contratante, é manifestamente vulnerável sob o ponto de vista informacional. 4. Desse modo, apesar de as pessoas analfabetas terem plena liberdade para contratar empréstimos consignados, que não precisam ser formalizados necessariamente por meio de escritura pública, salvo previsão legal, há que se exigir a externalização da vontade por instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo pelo analfabeto e firma de duas testemunhas, indispensável para superar as desigualdades entre os contratantes. 5. Diante dessas premissas, conclui-se que é nulo o empréstimo consignado supostamente contratado pela apelada em caixa eletrônico. Constatando-se a nulidade, impõe-se a volta ao stauts quo ante, cabendo ao réu/apelante a restituição dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/apelada, compensando-se os valores que foram disponibilizados na conta desta, bem como a indenização pelos danos morais, pelo abalo psicológico sofrido com descontos significativos e sucessivos no parco benefício da idosa. 6. A importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixada em primeira instância a título de indenização, se mostra razoável e proporcional diante dos danos sofridos, como também está em sintonia com o entendimento desta Eg. Corte em demandas deste jaez. Por esta razão, o pleito de redução da quantia arbitrada a título de dano moral não merece guarida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, data e hora da assinatura digital. LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Presidente do Órgão Julgador JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Desembargadora Relatora

(TJ-CE - AC: 01303328320188060001 Fortaleza, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

Assim, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as nuances do caso concreto, bem como observando outros julgados semelhantes, mostra-se cabível a majoração do valor indenizatório para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, a fim de apenas majorar os danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais para manter a sentença nos seus demais termos.

CONCLUI-SE:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. - CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARIA COSTA DAMASCENA - CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/12/2023